Tribunal: STF
Processo: AC 4018
Classe: AC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2018-03-23
Data de publicação: 2018-03-23

Ementa:
Agravo regimental em ação cautelar. 2. Direito Processual Civil. 3. Concessão de efeito suspensivo a recurso extraordinário. Recurso ainda não admitido na origem. Incidência da Súmula 634 do STF. 4. Pedido de atribuição de efeito suspensivo a recurso extraordinário sobrestado na origem em virtude do reconhecimento da repercussão geral da matéria. Incompetência do STF para apreciar o pedido. Precedentes. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.